Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ALIENAÇÃO DE DEBÊNTURES. CIRCULABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A debênture é considerada um título de crédito privado representativo de uma dívida, ou seja, há tão somente um direito de crédito em face da companhia emissora. A aquisição das debêntures em questão não implica em transferência de controle ou participação societária da S.A. Correio Braziliense em favor do adquirente. Além disso, as debêntures no caso em tela não são conversíveis em ações, de maneira que descabe falar em ato de concentração econômica (gun jumping). A operação realizada não se amolda em nenhum dos incisos do art. 90 da Lei 12.529/2011, não evidenciada, portanto, a situação de dominação de mercado alegada.

2. O imóvel, sede da autora, oferecido como garantia para pagamento das debêntures não pode ser utilizado como fundamento para anular o negócio jurídico realizado, sob pena de violação a um dos preceitos parcelares da boa-fé objetiva, qual seja o venire contra factum proprium. Assim, se a autora, com o fim de obter crédito para realizar investimentos e gerir sua dívida, emite debêntures oferecendo como garantia seu imóvel sede, não poderá (sob pena de contradição) alegar a impossibilidade de transmissão do referido bem sob o fundamento de prejuízos à ‘‘continuidade de suas atividades’’. Até porque, a alienação do imóvel somente se daria em hipótese de inadimplemento por parte da autora, onde as consequências advindas abrangem riscos assumidos e conhecidos por esta, no momento da emissão das debêntures. Trata-se de prestigiar o princípio da autonomia privada, ou seja, a liberdade que a pessoa tem para regular os próprios interesses.

3. Da análise dos autos, verifica-se que a autora espontaneamente ofereceu seu imóvel sede como garantia de pagamento das debêntures, título de crédito que por excelência possui como regra a sua circularidade (a qual cabe registrar que independe da vontade ou anuência do devedor). Uma vez adquiridas pelo Grupo BRB, não há vedação que tal grupo venda suas debêntures para empresas que assumam o risco e queiram fazer a compra, ante a existência do livre mercado, e a possibilidade de alienação. E, a repactuação da dívida proposta pela autora traduz uma faculdade dos debenturistas e não um dever. Assim, a alegação de que a transferência das debêntures lastreadas no imóvel em favor do principal concorrente ‘‘reduz qualquer incentivo do grupo Metrópoles para negociar amistosamente o pagamento das dívidas’’ não se sustenta.

4. Não se pode exigir que o grupo BRB fique impedido de transferir as debêntures por ele adquiridas, assumindo o prejuízo, sobretudo quando a agravante em razão de dificuldades financeiras, não honrou com os prazos e pagamentos na forma originalmente estabelecida. Assim, não há como se valer da boa-fé objetiva ou da função social do contrato para exigir que o referido grupo assuma os prejuízos gerados pela autora e que seja obrigado a permanecer com debêntures cujos pagamentos estão em atraso. Não houve assunção de tal compromisso. Não houve criação de expectativa reiterada e de longo prazo de duração pelo Grupo BRB neste sentido. A existência de tratativas extrajudiciais prévias para pagamento da dívida não induz, por si só, ao surgimento do direito da agravante impedir a transferência das debêntures.

5. Por fim, não há qualquer óbice legal para que a Casaforte adquira as referidas debêntures, tornando-se credora da autora. Em que pese a Casaforte confirmar que possui gestão comum, e que está associada ao Grupo Metrópoles, sendo considerada integrante deste, não há elementos a indicar proibição do próprio Grupo Metrópoles adquirir debêntures emitidas pela autora, tendo em vista que tais debêntures têm cláusulas específicas relativas aos prazos, pagamentos e garantias, bem como pelo fato de não serem conversíveis em ações. Assim, a alegação de simulação não merece prosperar (não há negócio jurídico para se encobrir).

6. A indicação de que a aquisição de debêntures por integrante de grupo empresarial concorrente à autora configuraria estado de perigo, não está em consonância com os elementos objetivos presentes nos autos. Não se vislumbra conduta que tenha se valido da dificuldade financeira da autora para lhe impor obrigações ou custos elevados, mas tão somente negociação de debêntures cujos prazos de pagamentos já estavam vencidos (já havendo algumas rodadas de negociação em benefício da autora). Não há assunção de obrigação onerosamente excessiva por parte da autora em razão da transmissão da debênture, mas tão somente o exercício de um direito legalmente previsto.

7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.